Tribunal: TJSP
Processo: 2258224-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
VOTO No 35.077

Despesas condominiais. Ação de cobrança julgada procedente. Fase de cumprimento de sentença. Com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, a arrematação do imóvel gerador do imóvel é considerada perfeita e acabada, deixando de integrar o patrimônio do devedor, ainda que não tenha sido formalizado o registro imobiliário da carta de arrematação. Expedição de mandado

Ementa:
VOTO No 35.077

Despesas condominiais. Ação de cobrança julgada procedente. Fase de cumprimento de sentença. Com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, a arrematação do imóvel gerador do imóvel é considerada perfeita e acabada, deixando de integrar o patrimônio do devedor, ainda que não tenha sido formalizado o registro imobiliário da carta de arrematação. Expedição de mandado de imissão na posse condicionada somente à realização do depósito ou à prestação das garantias pelo arrematante, bem como ao pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. Exegese dos artigos 901, §1o, e 903, ambos do CPC. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258224-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WILSON JOSÉ BUENO, são agravados CONJUNTO HABITACIONAL
GUARAPIRANGA PARK e CLAUDIO HOMEM DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258224-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35.077
2
Comarca: SANTO PAULO – F. R. SANTO AMARO - 8a VARA CÍVEL
Agravante: WILSON JOSÉ BUENO
Agravados: CONJUNTO HABITACIONAL GUARAPIRANGA PARK e outro
MMa. Juíza de Direito: Cláudia Longobardi Campana
VOTO No 35.077
Despesas condominiais. Ação de cobrança julgada
procedente. Fase de cumprimento de sentença.
Com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e
leiloeiro, a arrematação do imóvel gerador do
imóvel é considerada perfeita e acabada, deixando
de integrar o patrimônio do devedor, ainda que não
tenha sido formalizado o registro imobiliário da
carta de arrematação. Expedição de mandado de
imissão
na
posse
condicionada
somente
à
realização do depósito ou à prestação das
garantias
pelo
arrematante,
bem
como
ao
pagamento da comissão do leiloeiro e das demais
despesas da execução. Exegese dos artigos 901,
§1o, e 903, ambos do CPC. Precedentes do C. STJ e
desta E. Corte.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de despesas condominiais, em fase de cumprimento
de sentença, condicionou a expedição de mandado de imissão à
comprovação do registro da carta, caso os ocupantes sejam os executados
(fls. 378 dos autos de origem).
Alega o agravante que a decisão recorrida viola os
artigos 901, §1o, e 903, ambos do CPC. Acrescenta que o auto de
arrematação foi lavrado e assinado, bem como que efetuou os pagamentos
devidos, inexistindo óbice à imissão na posse. Ressalta que a alienação foi
consolidada com a assinatura do auto de arrematação. Anota que o valor da
arrematação foi depositado judicialmente e que também pagou a comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258224-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35.077
3
do leiloeiro, sendo irrelevante para a imissão na posse do bem o registro da
carta de arrematação. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito
ativo ao presente recurso e a reforma da r. decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 17), foi
apresentada resposta ao recurso (fls. 20).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
cobrança
de
despesas
condominiais, julgada procedente, em fase de cumprimento de sentença.
Arrematado o imóvel gerador do débito condominial
pelo ora agravante, a juíza de origem condicionou a expedição de mandado
de imissão à comprovação do registro da carta, caso os ocupantes sejam os
executados, resultando no recurso ora exame.
De fato, o art. 901, §1o, do CPC condiciona a
expedição de mandado de imissão na posse à realização do depósito ou à
prestação das garantias pelo arrematante, bem como ao pagamento da
comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. Como se vê, o
dispositivo legal não estabelece que o mandado de imissão deve ser
expedido somente após a comprovação de registro da carta de
arrematação. Desse modo, onde o legislador não restringe, não cabe ao
intérprete fazê-lo.
Ademais, a teor do que dispõe o art. 903 do CPC,
assinado o auto pelo juiz, pela arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação é
considerada perfeita, acabada, deixando de integrar o patrimônio do
devedor, ainda que não tenha sido formalizado o registro da carta de
arrematação. Somente poderá ser tornada sem efeito nas hipóteses do
parágrafo primeiro do dispositivo legal supramencionado.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes
do Colendo SJT e desta Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258224-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35.077
4
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO.
ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL LOCADO. DIREITO À
PERCEPÇÃO
DOS
ALUGUÉIS.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
AUSÊNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA CARTA DE
ARREMATAÇÃO. FRUTOS DO BEM ARREMATADO.DIREITO
DO ARREMATANTE. (CPC, ART. 694; CC/1916, ARTS. 530, I, e
533). RECURSO ESPECIA L DESPROVIDO.
1. Assim como sucede nas operações de venda e compra de
imóvel, desde a celebração do respectivo contrato, normalmente
por escritura pública, a transferência do domínio e posse sobre o
bem já se opera entre transmitente e adquirente. O registro
posterior do contrato no registro imobiliário, com a transferência da
propriedade sobre o imóvel, é requisito de validade perante
terceiros (efeito erga omnes), mas não entre os próprios
contratantes, já obrigados desde a celebração do negócio. Ante
terceiros é que somente com o registro imobiliário se tem como
transmitida a propriedade do imóvel, aperfeiçoando-se, em face de
pessoas estranhas à relação contratual originária, a transferência
de domínio de imóvel.
2. O mesmo ocorre na arrematação de bem penhorado em
execução, quando o devedor executado, após devidamente
lavrado e formalizado o respectivo auto, já não pode desconhecer
sua condição de expropriado do bem imóvel que antes lhe
pertencia. No momento em que a alienação judicial se torna
perfeita e acabada, o bem deixa de integrar o patrimônio do
devedor, independentemente de formalização do registro
imobiliário da Carta de Arrematação.
3. No caso, a relação jurídica em exame é aquela travada entre a
própria executada expropriada, como locadora, e o arrematante,
sócio da sociedade empresária locatária, não tendo os referidos
artigos do anterior Código Civil, que tratam do registro do bem
imóvel, o alcance pretendido pela ora recorrente.
4. Em julgado recente, proferido em caso análogo, esta Corte
Superior entendeu prevalente a antecedente arrematação, perfeita
e acabada, até mesmo em face de outro credor, noutra execução
(REsp 866.191/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe de 28/2/2011).
5. Recurso especial desprovido.
(REsp 698.234/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 30/04/2014, g. n.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA DE
COTAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DECISÃO QUE
DETERMINOU
A
EXPEDIÇÃO
DE
MANDADO
DE
CONSTATAÇÃO COM INTIMAÇÃO DOS OCUPANTES PARA A
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB
PENA DE CUMPRIMENTO FORÇADO - DESNECESSÁRIO O
PRÉVIO REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E
RETIRADA
DE
PENHORA
DE
OUTRO
PROCESSO

INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE
IMISSÃO NA POSSE POSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE
AINDA QUE O IMÓVEL ESTEJA OCUPADO POR TERCEIRO
DESNECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA

DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2188984-36.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258224-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35.077
5
Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Arrematação de direitos sobre bem imóvel. Pedido de imissão do
arrematante na posse do imóvel. Deferimento condicionado ao
prévio registro a carta de arrematação. Descabimento. Ausência
de exigência legal nesse sentido. Auto de arrematação assinado.
Arrematação que se considera perfeita, acabada e irretratável.
Comprovação do pagamento do valor da arrematação e da
comissão do leiloeiro. Expedição do mandado de imissão na posse
que é possível. Inteligência do arts. 901, §1o, e 903, "caput" e §3o,
do CPC. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2187099-84.2020.8.26.0000;
Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020).
DESPESAS CONDOMINIAIS AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA
PROCEDENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA
SOBRE
DIREITOS
COMPROMISSÁRIOS
DE
IMÓVEL

ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONDICIONA A EXPEDIÇÃO
DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL SOMENTE
APÓS A COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA CARTA DE
ARREMATAÇÃO
NO
CARTÓRIO
DE
IMÓVEIS

IMPERTINÊNCIA - ARREMATAÇÃO QUE SE CONSIDERA
PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL - ART. 903, "CAPUT",
DO CPC - EXPEDIÇÃO DE MANDADO QUE INDEPENDE DO
REGISTRO DA RESPECTIVA CARTA - REGISTRO DA CARTA
DE ARREMATAÇÃO QUE É NECESSÁRIO APENAS PARA
ASSEGURAR AO ARREMATANTE A TRANSFERÊNCIA DO
DOMÍNIO DO IMÓVEL - DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO. Considerando-se que condicionar a posse direta do
arrematante ao prévio registro da carta de arrematação no
competente cartório de imóveis importaria em violação ao disposto
no art. 903, CPC, especialmente porque a arrematação considerar-
se-á 'perfeita, acabada e irretratável, tão logo assinado o auto pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro', de rigor a reforma da r.
decisão agravada.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2270252-49.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida.
Expedição de carta de arrematação com mandado de imissão na
posse do imóvel arrematado. Possibilidade (art. 901, § 1o, do
CPC). Desnecessidade do prévio registro da carta. Recurso não
provido. No momento em que a alienação judicial se torna perfeita
e acabada, o bem deixa de integrar o patrimônio do devedor,
independentemente de formalização do registro imobiliário da
Carta de Arrematação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2152748-22.2019.8.26.0000;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258224-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35.077
6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator